Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-85.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205, CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito exercida pela credora.
2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso admissível contrasentença.2.1. De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade. 2.2. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. 2.3. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida nos autos do processo originado por ação submetida ao procedimento comum, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença.
3. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 3.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 3.2. A regra prevista no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente, também é aplicável ao cumprimento de sentença, em razão da norma estabelecida em seu § 7o.
4. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
5. Na hipótese, a pretensão insatisfeita está fundamentada em negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor celebrado entre as partes, cuja obrigação foi reconhecida por meio de sentença. 5.1. Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez anos) anos, nos moldes da regra estabelecida no art. 205 do Código Civil.
6. Registre-se ainda que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o da Lei no 9.873/1999, utilizada com fundamento no ato judicial recorrido, está relacionada à conduta punitiva da Administração Pública Federal no exercício do poder de polícia. 6.1. O presente processo decorre de cumprimento de sentença, fundamentado em obrigação de pagar decorrente do negócio jurídico de compra e venda de automóvel, celebrado entre particulares, sem qualquer relação com a atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia.
7. Recurso conhecido e provido. 7.1. Sentença desconstituída.